Tribunal: TJDFT
Processo: 0706426-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. DESCUMPRIMENTO. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PERICULUM LIBERTATIS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A prisão cautelar é medida excepcional e somente deve ser decretada quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade da medida, que deve ser fundamentada com base nos requisitos do art. 312 do CPP, bem como em elementos fáticos do caso em exame.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é preciso verificar a adequação da medida à gravidade dos fatos, às circunstâncias e às condições pessoais do acusado, devendo estar presentes os pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis, este último não demonstrado in casu.

3. Recurso desprovido.